Tribunal: TJMT
Processo: 1034153-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034153-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FMG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 26.169.497/0001-60 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA - CNPJ: 12.833.452/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por FMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança com base na ausência de citação válida da parte ré dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de interrupção da prescrição retroagir à data de ajuizamento da ação, mesmo diante da inércia da parte autora na efetivação da citação no prazo legal, conforme disposto no art. 240, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente para interromper a prescrição se a citação não for promovida tempestivamente pelo autor.

4. O art. 240, § 2o, do CPC exige que o autor adote as providências necessárias para a citação dentro do prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de a prescrição continuar a correr.

5. A responsabilidade pelo
êxito
da citação incumbe à parte autora, que deve indicar o endereço correto do réu e diligenciar a tempo para assegurar a interrupção da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a não realização da citação no prazo legal, por culpa do autor, impede a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A interrupção da prescrição pela propositura da ação monitória depende da citação efetivada dentro do prazo legal. Não promovida
a
citação em tempo hábil por culpa da parte autora, não há retroação dos efeitos da interrupção da pr
escrição à data do ajuizamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
206, § 5o, I; CPC, art. 240, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 742.484/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 03/05/2018,
DJe
10/05/2018; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.099.234/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2012,
DJe
10/02/2012
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória n. 1034153-38.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão monitória, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em face da
ausência de citação da requerida
(ID.
267572274
.

Em suas razões recursais
(ID. 267572276)
, a Apelante alega, em síntese, que a interrupção da prescrição deve ser reconhecida desde a propositura da ação, uma vez que o juízo não atendeu aos pedidos de utilização de sistemas disponíveis para localização do endereço da parte ré, defendendo que cumpriu todas as suas obrigações processuais, o que configuraria violação ao princípio da cooperação, diante do poder-dever do juiz na efetivação da citação, que não teria sido devidamente observado.

Com tais argumentos, pretende a reforma da sentença
,
sustentando que não pode ser atribuída à parte autora a responsabilidade pela não efetivação da citação, uma vez que foram requeridas diversas diligências para localização do endereço do réu que não teriam sido atendidas pelo juízo, argumentando que a interrupção da prescrição deveria retroagir à data da propositura da ação, não sendo aplicável o disposto no art. 240, §

2o do CPC.

Sem
contrarrazões
, uma vez que não angularizada a lide.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
268964266
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
FMG ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a ação monitória por entender que o cheque apresentado não configuraria prova escrita suficiente para a constituição do título executivo judicial, pugnando pelo prosseguimento da ação.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que pertine
:

“
(...)

De pronto, deixo de reiterar ou anuir com quaisquer diligências que anteriormente já se mostraram infrutíferas, sobretudo, quando ausente justificativa para tanto, mormente quanto à ausência da angularização básica no processo, o qual há muito tempo se estende sem razão de ser.

Destarte, do conjunto fático ­probatório carreado nos autos para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil
-
CPC, sobretudo, considerando ser o juiz destinatário das provas e por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos,
passo
a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do diploma processual civil.

Imperioso salientar que o procedimento monitório apresenta uma característica híbrida, qual seja a argumentação realizada na inicial, quando acompanhada da prova escrita, presume­-se verdadeira (presunção iuris tantum) e dispensa a discussão quanto à existência da obrigação, possibilitando ao juízo a sensação de razoabilidade do que está sendo alegado e passando, de plano, para a expedição de mandado para pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e/ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos dos arts. 700 e seguintes do CPC.

Nesse contexto, vale destacar que o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de cheque, quando perderam a força executiva, é de
5
(cinco) anos, cujo prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no espaço próprio para isso no documento, em sintonia ao disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil
-
CC, que regula o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; outrossim, tal prescrição quinquenal também se aplica à fatura inadimplida em destaque.

Por conseguinte, é cediço que o direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), em razão dos efeitos jurídicos da passagem do tempo.

Nesse aspecto, relevo que o instituto da prescrição tem por desígnio conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança e incerteza no nosso cotidiano; inclusive, a própria lei civil dispõe, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Por oportuno,
mister
destacar que se admite a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-­la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito, nos termos do art. 202 do CC.

Nessa senda, é sabido que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, dá­-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 202, I, do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia 30/07/2020, com despacho inicial proferido na data de 21/01/2021, lastreada por um cheque, cujo vencimento ocorreu no dia 12/10/2017, data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-­se no detalhe de que, em que pese
a
ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal, embora o juízo tenha deferido e atendido todas as diligências requeridas pela parte requerente.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia,
a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO
, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2o do art. 240 do CPC),
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o do mesmo dispositivo (“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”).

Pode­-se refletir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 240, § 2o, do CPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que
não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise­-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

Afora isso, urge frisar que o presente processo, ajuizado a mais de
5
(cinco) anos, tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação esta que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe: “Art. 5o. LXXVIII ­ a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e
categórica do princípio da razoável duração do processo, certo
é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos
-
dado que a citação constitui um pressuposto de constituição indispensável à validade processual
-
é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos,
não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de
5

(cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada
, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do CC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC,
reconheço
a prescrição
da presente ação monitória e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o processo
.

Sem honorários de sucumbência
, em face da não ocorrência da citação. E sem recolhimentos de custas por ser a exequente beneficiária da Justiça Gratuita.

(
...)”
(ID.
267572274
) (
g.n
.)

Como
visto,

o
cerne da questão devolvida a este Tribunal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão monitória, considerando a ausência de citação válida da parte ré e as diligências realizadas ou não pelo
A
pelante para viabilizar tal citação.

No caso dos autos, trata-se de ação monitória proposta com base em cheque no valor de R$ 2.825,00
, com vencimento em 12/10/2017, sendo que a
ação foi ajuizada em 30/07/2020, e o despacho ordenando a citaç
ão foi proferido em 21/01/2021.

No entanto, até a data da sentença, não houve citação válida da parte ré.

Pois bem.

É pacífico na jurisprudência que o prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque sem força executiva é de
5
(cinco) anos, nos termos do art. 206, §

5o, I, do Código Civil, que estabelece prescrever em cinco anos
“
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 503, segundo a qual:
“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
”
.

In
casu
, o
magistrado sentenciante, ao analisar a questão, entendeu que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional de
5
anos (considerando o vencimento do cheque em 12/10/2017), a citação não foi e
fetivada dentro do prazo legal, aplicando
, assim, o disposto no art. 240, §
2o, do CPC, segundo o qual
“
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o
”
.

Por sua vez, o
§

1o do
art. 240 do CPC estabelece que
“
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagir
á à data de propositura da ação
”
.

Assim, entendeu o
M
agistrado que, não tendo sido efetivada a citação por culpa do autor, não houve interrupção da prescrição, que continuou a correr normalmente, consumando-se antes da efetivação da citação.

Nessa esteira, o
ponto central do recurso reside na alegação de que o apelante não pode ser responsabilizado pela ausência de citação válida, uma vez que requereu diligências que não foram atendidas pelo juízo.

Entretanto, a análise detida da jurisprudência sobre o tema revela que a mera solicitação de utilização de sistemas como BACENJUD, RENAJUD e outros não é suficiente para afastar a responsabilidade do autor pela efetivação da citação no prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado semelhante, estabeleceu que:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA.

1
. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos elementos fáticos dos autos,
entendeu que houve a implementação da prescrição no caso concreto, em razão da demora do autor em promover a citação da demandada
. Dessa forma, a reforma do acórdão recorrido, para se entender pela inocorrência da prescrição no caso concreto, demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 07 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 742.484/DF,
R
el
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4a
Turma,
j. 0
3/
05/2018, DJe
10/
0
5/2018)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“A
PELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
CHEQUE ESPECIAL
-
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
-
PRESCRIÇÃO
-
OCORRÊNCIA
-
DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO
-
FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS
-
ART. 240, §2o, DO CPC
-
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE ADVERSA APÓS SEIS ANOS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO NECESSÁRIA
-
1o APELO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-
2o APELO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC
.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
”
(
TJMT.
N.U 1035632-71.2017.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/11/2024,
DJ
e
26/11/2024)
(
g.n
.)

De fato, o art. 240, §
3o, do CPC estabelece que
“
a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
, dispositivo este que
consagra o entendimento já cristalizado na Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Contudo, para que tal dispositivo seja aplicável, é necessário que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao serviço ju
diciário, e não à parte autora, o que não se vislumbra no caso destes autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao autor a responsabilidade por fornecer o endereço correto do réu e tomar todas as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal. A mera solicitação de utilização de sistemas de busca, por si só, não transfere ao Poder
Judiciário a responsabilidade
pela localização do réu.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
PRESCRIÇÃO DIRETA
-
OCORRÊNCIA
-

CITAÇÃO DA REQUERIDA
APÓS
DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO

-
INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
-
INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC
-
SENTENÇA REFORMADA
-
CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS
-
RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC
.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação
sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.
”
(
TJMT.
N.U 1014685-93.2017.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
12/04/2023, DJ
e
28/04/2023)
(
g.n
.)

Quanto ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, é importante destacar que este não afasta a responsabilidade das partes quanto aos ônus que
lhes são legalmente atribuídos, não se podendo
transferir ao Poder Judiciário toda a responsabilidade pela efetivação da citação,
sob pena
de se criar um desequilíbrio processual incompatível com o sistema vigente.

No caso em análise, o
A
pelante não demonstrou ter realizado todas as diligências que estavam ao seu alcance para viabilizar a citação da parte ré no prazo legal. A mera alegação de que solicitou a utilização de sistemas de busca não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente considerando o longo período transcorrido desde o ajuizamento da ação até a prolação da sentença, sem que houvesse citação válida.

É oportuno ressaltar que, embora o juízo não tenha utilizado os sistemas requeridos pelo apelante, cabia a este apresentar alternativas viáveis para a citação, como a busca por outros endereços, diligências particulares ou mesmo a solicitação de citação por edital, demonstrando previamente o esgotamento das tentativas de localização do réu.

Verifico, portanto, que não assiste razão ao
A
pelante quando alega que não pode ser responsabilizado
pela ausência de citação válida, já que a inércia processual
no caso
destes autos,
à
toda evidência
, é atribuível primordialmente à parte autora, que não adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal.

Nesse contexto, é correta a conclusão do magistrado sentenciante de que a prescrição não foi interrompida, uma vez que a citação não foi efetivada dentro do prazo legal por culpa do autor, ora
A
pelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FMG ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025